Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. (STJ no REsp 1.418.593/MS).
2. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de pedido revisional sem que tenha ocorrido a purga da mora.
3. Constituído em mora o devedor, e ausente o pagamento do débito, de rigor a consolidação da propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.